Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002834-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 299.587.091-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SOLOPTICA OTICA LTDA - CNPJ: 03.049.651/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO GOMES DA SILVA - CPF: 241.014.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ex-sócia de empresa executada, contra acórdão que reconheceu sua ilegitimidade passiva apenas quanto aos créditos tributários com fatos geradores posteriores à sua retirada formal da administração societária, mantendo-a no polo passivo quanto aos débitos anteriores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao limitar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante aos débitos posteriores à sua saída da gestão societária; e (ii) saber se a ausência de poderes de gestão desde a constituição da sociedade afastaria sua responsabilidade integral, inclusive sobre os débitos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem ser manejados exclusivamente para correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, incluindo a alteração contratual que formalizou a retirada da embargante da administração, reconhecendo sua ilegitimidade passiva parcial com base em precedentes do STJ.

5. Quanto aos débitos anteriores à retirada, subsiste a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, não infirmada por prova inequívoca.

6. A pretensão recursal limita-se a renovar fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais na decisão recorrida. 2. A ilegitimidade passiva de ex-sócio pode ser reconhecida parcialmente, quanto a fatos geradores ocorridos após sua retirada formal da administração, permanecendo válida a presunção de legitimidade da CDA quanto aos débitos anteriores, salvo prova inequívoca em sentido contrário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278541360), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora agravante quanto aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 16.07.2010, mantendo-a no polo passivo da execução quando aos demais débitos, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SÚMULA 393/STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, conferindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada na Execução Fiscal n.o 0016069-79.2015.8.11.0041, com fundamento em alteração contratual que lhe retirou os poderes de gestão da sociedade empresária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ex-sócio, em sede de exceção de pré-executividade, quanto a débitos constituídos após sua retirada regular da sociedade; e (ii) saber se o princípio da causalidade justifica a manutenção da condenação em honorários advocatícios exclusivamente ao Estado, mesmo reconhecida apenas parcialmente a ilegitimidade da parte executada.

III. Razões de decidir

3. É admitido o manejo da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, nos termos da Súmula 393/STJ, para apreciação de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.

4. Restou comprovada nos autos, mediante alteração contratual registrada no prazo legal de 30 dias (art. 36 da L. 8.934/1994), a exclusão da recorrida do exercício de poderes de gestão desde 16.07.2010, com efeitos retroativos à data da assinatura, nos termos do REsp 1.864.618/RJ.

5. A ilegitimidade passiva da recorrida deve ser reconhecida apenas em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores são posteriores à sua saída da administração. Quanto aos débitos anteriores, subsiste a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

6. Ainda que parcial o reconhecimento da ilegitimidade, a atuação da exequente ensejou indevidamente a inclusão da agravada no polo passivo quanto a créditos a ela estranhos, o que, à luz do princípio da causalidade, justifica a condenação exclusiva do Estado ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida apenas quanto aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 16.07.2010, mantendo-a no polo passivo da execução quanto aos demais débitos. Mantida a condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. É cabível a exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada, por prova pré-constituída, a ausência de poderes de administração à época da constituição do crédito tributário. 2. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta for a causa determinante da litigiosidade."

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao reconhecer apenas parcialmente sua ilegitimidade passiva, limitando-a aos créditos cujos fatos geradores ocorreram após a data de sua retirada da administração da sociedade executada (16/07/2010). Sustenta que jamais exerceu funções de gestão, sendo apenas sócia cotista, sem poderes de administração ou representação, conforme os documentos societários regularmente arquivados e registrados.

Aponta ainda que não há nos autos indícios de conduta dolosa, culposa ou de gestão irregular, conforme os critérios do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, a justificar sua responsabilização tributária, nem tampouco presunção de legitimidade decorrente da simples inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva integral, inclusive quanto aos débitos anteriores a 16.07.2010.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a improcedência dos embargos, por inexistência de vício na decisão, que, segundo afirma, está fundada em análise exaustiva da matéria. Alega que os embargos foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278541360), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora agravante quanto aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 16.07.2010, mantendo-a no polo passivo da execução quando aos demais débitos.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto interpostos tempestivamente e com a devida indicação dos supostos vícios a serem sanados.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara, fundamentada e coerente todas as teses articuladas pelas partes, inclusive os elementos probatórios constantes dos autos. Em especial, houve expressa consideração quanto à data da alteração contratual (16/07/2010), ao prazo legal de registro (art. 36 da Lei no 8.934/1994) e à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o REsp 1.864.618/RJ, para reconhecer parcialmente a ilegitimidade da embargante quanto aos débitos constituídos após sua retirada da administração.

Ao mesmo tempo, manteve-se a executada no polo passivo quanto aos débitos anteriores àquela data, diante da presunção de legitimidade da CDA e da ausência de prova inequívoca que infirmasse tal presunção, adotando-se, aliás, solução consentânea com os princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita no âmbito da responsabilização tributária de terceiros.

A embargante, a pretexto de apontar suposta omissão e contradição, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, reiterando fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado, com base em elementos fático-probatórios que foram devidamente enfrentados no voto condutor.

Assim, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma adequada e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de irresignação que não encontra respaldo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhes provimento, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, o qual permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025